Tribunal: TCU
Processo: 002.588/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito, aplicações de multa e de sanções de inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento identificado nas obras de construção do metrô de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Ivan Carlos Alves Barbosa, ex-diretor-presidente da Companhia de Transportes de Salvador, Luiz Otávio Ziza Mota Valadares, ex-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, pelo Consórcio Metrosal e pela empresa Siemens contra o Acórdão 2861/2018-TCU-Plenário , cujo teor foi mantido, em essência, pelo Acórdão 1191/2019-TCU-Plenário , proferido em sede de embargos de declaração, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. esclarecer aos recorrentes que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência - a título de ressarcimento de danos, multas de natureza indenizatória ou confiscos -, podem ser considerados para amortização dos valores dos débitos imputados neste processo desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.3. informar aos recorrentes o teor desta deliberação.